Tribunal: STF
Processo: RHC 119269
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NESTA CORTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011. 



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03/05/2013; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21/11/2012; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2012; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/05/2012. 



    3. “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 01/06/2007). 



    4. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante, em 17/11/2009, e condenado, em 28/02/2011, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pois armazenava em depósito, para fins de venda, 47,5Kg (quarenta e sete quilogramas e quinhentos gramas) de cocaína, acondicionados em 50 (cinquenta) tabletes. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “é possível observar fatos idôneos que sustentam a custódia cautelar do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública e na futura aplicação da lei penal. Não se deve perder de vista que, pela amplitude do conceito de ordem pública, nele também se contempla a preservação da sociedade consta eventual repetição do delito pelo mesmo agente, sendo motivo bastante para decretação da custódia cautelar”.



    5. A alegação de constrangimento ilegal quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação resta prejudicada pelo superveniente julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    6. O recurso ordinário em habeas corpus está intempestivo, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em 26/8/2013 e o recurso foi protocolado diretamente nesta Corte apenas em 6/9/2013, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição. 



    7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.